Tribunal: TJDFT
Processo: 0711387-38.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711387-38.2019.8.07.0000 RECORRENTE: MARCO AURELIO MOREIRA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EXECUÇÃO PENAL. AUTORIZAÇÃO DE VISITA. POSTULANTE CONDENADA EM REGIME ABERTO. INDEFERIMENTO. FINALIDADE REPARADORA DA SANÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 41, inciso X, da LEP, elenca como um dos direitos do preso a “visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados” com vistas a mitigar o natural distanciamento do núcleo familiar imposto pelo cumprimento da pena, medida também benéfica para sua ressocialização. 2. Entretanto, esse mesmo dispositivo também prevê a possibilidade de restrição de direitos do sentenciado, nessa e em outras hipóteses, desde que devidamente fundamentada (art. 41, incs. X e XV, LEP). 3. Não se mostra prudente a autorização de ingresso de condenada, que cumpre pena em regime prisional aberto, em estabelecimento prisional para visitar interno, tendo em vista o risco concreto de que tal contato prejudique a finalidade reparadora da sanção daquele em estágio mais avançado do processo de ressocialização. 4. Agravo conhecido e desprovido. O recorrente sustenta ter o acórdão recorrido afrontado os artigos 1o, e 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/1984, e 1o do Código Penal, ao restringir o direito do preso de receber visitas de sua filha que cumpre pena em regime aberto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 1o, e 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/1984, e 1o do CP. Com efeito, a turma julgadora manteve o indeferimento do pedido que visava garantir ao recorrente o direito de ser visitado por sua filha porque: a) a postulante à visitação ostenta condenações pelos crimes de furto (ação penal 2015.03.1.007632-6) e tráfico de drogas (ação penal 2016.01.1.059822-7); b) o fato de já ter se envolvido em crime deve ensejar maior cautela na autorização de seu ingresso no estabelecimento prisional para visita ao pai (ou companheiro); c) há risco concreto de se frustrar a finalidade reparadora da sanção da reeducanda que se encontra em face mais avançada do processo de ressocialização, evitando o contato com ambiente que possa gerar risco de retorno à prática criminosa. Está evidente que o acolhimento da pretensão recursal depende da reapreciação do conjunto fático-probatório, providência vedada pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015